Tribunal: TJBA
Processo: 8079505-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079505-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA Advogado(s): KALIANDRA ALVES FRANCHI AGRAVADO: LENY MACHADO NASCIMENTO Advogado(s):ORLANDO MOTA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu proposta de honorários periciais e indeferiu pedido de nulidade da perícia realizada em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute vício em veículo automotor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a perícia realizada sem prévia intimação das partes e sem oportunizar o acompanhamento pelos assistentes técnicos é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível diante da urgência e da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, conforme entendimento da taxatividade mitigada. 4. Verifica-se que a comunicação da data da perícia foi juntada aos autos somente após sua realização, não havendo comprovação de prévia intimação das partes. 5. A ausência de comunicação prévia impediu o acompanhamento da diligência pelos assistentes técnicos, em afronta aos arts. 466, §2º, e 474 do CPC. 6. Tal irregularidade compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da prova pericial. 7. A garantia de participação das partes na produção da prova técnica é essencial para assegurar transparência e confiabilidade ao laudo pericial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prévia intimação das partes acerca da data e local da perícia viola o contraditório e a ampla defesa. 2. A realização de perícia sem a participação dos assistentes técnicos enseja nulidade do laudo pericial e determina sua renovação." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 466, §2º, 474 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJSP, AI nº 2262787-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 18.09.2024; TJMT, AI nº 1000505-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8079505-15.2025.8.05.0000, figurando como agravante HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA e como agravado LENY MACHADO NASCIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.